Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA EDUCATIVO. COBRANÇA DE MENSALIDADES INDEVIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DA AUTORA DESERTO E NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 9.842,04, referente aos valores das disciplinas do segundo semestre de 2021.
Recurso da autora.
2. A parte autora/recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes da hipossuficiência declarada, mas anexou tão-somente a declaração de hipossuficiência econômica (ID no 46319090). Desse modo, a deserção foi decretada pela Decisão (ID. 46338980).
Recurso da ré.
3. Nas razões recursais, a instituição de ensino pugna pela reforma integral da sentença, sob o fundamento que não houve cancelamento ou trancamento do curso e o entendimento majoritário aponta que não há necessidade de frequência às aulas para cobrança das mensalidades contratadas. Desse modo, entende que o pagamento das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2021 é devido. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a declaração de inexistência de débitos seja de R$ 3.103,60, valor que compreendem apenas as mensalidades de agosto a dezembro de 2021.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 46046218). Contrarrazões não foram apresentadas.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em avaliar se as mensalidades do curso no qual a requerente se matriculou, referentes ao segundo semestre do 2021, são devidas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No caso, a autora/recorrida narrou em sua peça inicial que era aluna da instituição no curso de Direito. Afirma que em meados de outubro de 2021 requereu a alteração de disciplinas na sua grade horária e que tinha dificuldades de acesso ao sistema. Assevera que perdeu o semestre letivo e houve a cobrança de rematrícula no valor de R$ 9.842,04 (nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). Por outro lado, a instituição de ensino sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que os prejuízos sofridos pela aluna decorreram de sua própria desídia.
8. Analisando os autos, verifica-se que, em 22/10/2021, a requerente encaminhou e-mail ao estabelecimento de ensino solicitando a exclusão e inclusão de disciplinas na sua grade. Em 25/10/2021, a instituição respondeu informando que deveria ser confirmada o quanto antes a grade horária; todavia, ressalta-se que não foi estabelecido nenhum prazo limite para essa ação. Em 12/11/2021, a requerente relata novamente por e-mail que está com dificuldade de acesso as disciplinas, e afirma que não apareceu a opção para confirmação da grade. Após diversas comunicações, a instituição revela, em 03/12/2021, que o prazo para confirmação da grade horária findou em 30/10/2021, e que a autora/requerente deveria procurar o Coordenador Acadêmico e autorização do Diretor Acadêmico Regional. Por fim, consta no histórico de atendimento realizado, em 09/12/2021, que “A aluna ligou por conta que ela estava querendo acessar o AVA, porém a aluna não conseguiu acessar para ajustar o horário, como não foi resolvido a mesma ficou sem aceite e perdeu o semestre.”
9. Nesse cenário, entendo configurada a falha na prestação de serviço da recorrente. A uma, porque não houve a informação clara e prévia que a requerida deveria confirmar a alteração da grade, até a data limite de 30/10/2021, sob pena de inviabilizar o seu acesso às aulas. A duas, porque somente em 03/12/2021, já prestes a finalizar o semestre, que a instituição de ensinou revelou a ausência da confirmação da grade no sistema. A três, porque nos e-mails juntados à inicial, verifica-se que a requerida relatou várias vezes, inclusive a diferentes setores de atendimento, que tinha dificuldades de acesso ao sistema, portanto não há que falar em desídia da parte requerente.
10. Dessa forma, com a devida vênia, discordo do fundamento adotado em sentença que dispôs: “verifica-se que a autora somente procurou a requerida a fim regularizar sua grade curricular quanto à inclusão das disciplinas no mês de outubro de 2021, quase três meses após o início das aulas, que se iniciaram em julho de 2021”; ora, a requerida admitia a alteração da grade até 30/10/2021, então não há que se falar em descuido da requerente, nesse ponto. Ademais, ficou consignado em sentença que “no e-mail resta claro que a autora foi cientificada do prazo extrapolado para tal procedimento em relação ao aceite” todavia referido e-mail não estabelecia data limite para aceite, apenas dizia de forma genérica que a confirmação deveria ser realizada o quanto antes.
11. Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único, estabelece que, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços, nesse caso, por informações insuficientes ou inadequadas. Desse modo, entendo que a situação dos autos configura ofensa aos princípios da transparência, da informação e da boa-fé objetiva de modo que a requerente não pode ser cobrada das mensalidades do segundo semestre de 2021. Assim, mantém-se, mas por fundamentos diversos, a mesma conclusão da sentença, qual seja, a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito, uma vez que, embora matriculada, a requerente não cursou as disciplinas, referente ao segundo semestre de 2021, por ausência de informações claras e adequadas acerca da data limite para confirmação de sua grade horária no sistema.
12. Entretanto, verifica-se que o valor indicado na inicial de R$ 9.842,04 (nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) inclui outros débitos que não são relativos apenas ao segundo semestre de 2021. Logo, o valor correto deve compreender apenas as mensalidades de agosto a dezembro de 2021, sendo cada uma no valor de R$ 620,72, conforme Termo de Condição (ID. 46046190), totalizando o valor de R$ 3.103,60 (três mil e cento e três reais e sessenta centavos).
13. Ante o exposto, acolho o pedido subsidiário formulado nas razões recursais da parte ré para que a declaração de inexistência de débito se restrinja ao valor de R$ 3.103,60 (três mil e cento e três reais e sessenta centavos), o qual compreende as mensalidades de agosto a dezembro de 2021.
14. Recurso da autora NÃO CONHECIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.103,60 (três mil e cento e três reais e sessenta centavos).
15. Condeno a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).